Tribunal: TRF3
Processo: 5019483-42.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
167/236)

5019483-42.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 11/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. AFASTAMENTO DA ADOÇÃO DA NCM 9018.90.99 NAS OPERAÇÕES (INTERNAS OU DE IMPORTAÇÃO) REALIZADAS COM O PRODUTO DIB®. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS SOLUÇÕES DE CONSULTA COSIT NOS 98.075/19 E 98.168/19.

1. A agravante propôs a Ação Declaratória de origem, com pedido de concessão de tutela de urgência, para determinar que a Agravada se abstivesse de exigir a adoção da NCM 9018.90.99 nas operações (internas ou de importação) realizadas com o produto DIB®, autorizando a Agravante a manter a classificação fiscal na NCM 3004.39.39, suspendendo-se a exigibilidade de eventual crédito tributário apurado pela Agravada relativo à diferença de tributação entre ambas as classificações fiscais, na forma do art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional

2. Entende a agravante que a classificação fiscal correta é a NCM 3004.39.39, a saber: “Medicamentos preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, que contenham estrogênios ou progestogênios, seus derivados ou análogos estruturais não listados nas subposições anteriores”. Já a agravada propugna que a correta classificação é a NCM 9018.90.99: (“Instrumentos e aparelhos para medicina veterinária não listados nas subposições anteriores”).

3. No seu sentir, a Solução Cosit no. 98.075/2019 ou no 98.168/2019, espelham o seu entendimento acerca da matéria posta pelo que o produto importado pela agravante não consiste em medicamento classificável nas posições 3003 ou 3004. Afirma que as preparações químicas contraceptivas, mesmo à base de progesterona e estrogênio, com efeitos na função reprodutiva humana ou se animais, são excluídas do âmbito das posições 3003 ou 3004, conforme diz a Nota 4 do Capítulo 30 das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH), internalizadas no Brasil pelo Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992.

4. Destaca que a Receita Federal do Brasil concebia que o produto em questão não tem finalidade terapêutica ou profilática, esta entendida como produto para tratar ou prevenir doenças, que não é hipótese dos autos, tratando-se de dispositivo intravaginal de uso veterinário a ser aplicado por profissional no manejo animal. Bem assim, que constituído por duas matérias que atuam em conjunto para o fim proposto - a progesterona altera o ciclo estral do animal e o silicone que atua para liberar o hormônio lenta e continuamente - devendo ser classificado como instrumento e aparelho para veterinária, posição 90.18, conforme exame detalhado contido nas Soluções Cosit 98.075/2019 e 98.168/2019.

5. Em suma, a Receita Federal do Brasil sustenta que, como o DIB® não poderia ser enquadrado como um medicamento na posição 30.04, restaria classificá-lo com base no seu dispositivo de silicone que, por precisar ser alocado nas vaginas de fêmeas bovinos por um profissional veterinário, se caracterizaria como um artefato/dispositivo/instrumento veterinário da posição 90.18.

6. Como é bem de ver dos autos, a Fazenda Nacional não nega que o DIB® possui um princípio ativo químico (através do hormônio progesterona) e que o dispositivo de silicone funciona somente como veículo para liberação deste princípio ativo. Dessa maneira, não é demasiado concluir que os clientes da Agravante compram o que acreditam ser um medicamento, servindo o dispositivo de silicone apenas para aplicação. No entanto, a despeito disso, o órgão da agravada, a Receita Federal do Brasil, entende que o DIB® não poderia ser enquadrado como um medicamento porque, supostamente, não teria fins terapêuticos ou profiláticos e sim contraceptivos, o que justificaria a sua exclusão da posição 30.04, como os demais contraceptivos com base na Nota 4 do Capítulo 30 das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado.

7. No sentir da agravada, como o DIB® não poderia ser enquadrado como um medicamento na posição 30.04, restaria classificá-lo com base no seu dispositivo de silicone que, por precisar ser alocado nas vaginas de fêmeas bovinos por um profissional veterinário, se caracterizaria como um artefato/dispositivo/instrumento veterinário da posição 90.18. Porém, não é demasiado concluir que o produto farmacológico veterinário DIB® deve ser classificado como um medicamento e não como um instrumento veterinário, seja com base nas regras de classificação fiscal, como na própria legislação e regulamentação da área veterinária e farmacológica, como se verifica do registro do DIB® efetivado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (“MAPA”) como um produto “Farmacêutico - Não Homeopático” e de laudos técnicos elaborados por profissionais do ramo veterinário.

8. Isso parece ser tão verdadeiro que houve o reconhecimento expresso na decisão agravada de que o DIB® é um fármaco veterinário e que o dispositivo de silicone é mero veículo de liberação do princípio ativo, entendendo-se, no entanto, haver dúvida sobre as suas funções terapêuticas e profiláticas (e, consequentemente, também em relação ao seu enquadramento na NCM 30.04), pelo que a questão só poderia ser dirimida através da realização de perícia técnica futura.

9. Ainda assim, inegável que a agravante atende o requisito da verossimilhança da alegação e a probabilidade do direito já existem provas técnicas pré-constituídas que apontam naquele sentido, qual seja, de que o DIB® possui funções terapêuticas e profiláticas. A primeira delas, conforme mencionado, é o próprio registro do DIB® como um medicamento veterinário junto ao MAPA (composto por órgão técnico especializado na área). As outras são os laudos técnicos apresentados pela Agravante nos autos de origem elaborados por renomados experts na área, categóricos em relação às funções terapêuticas realizadas pelo DIB® e também acerca da classificação fiscal adotada pela Agravante.

10. Dessarte, parece ser correta a classificação fiscal adotada e defendida pela Agravante com base nas provas técnicas pré-constituídas-sem prejuízo, porém, da realização da prova pericial para tanto -revelando-se presente a probabilidade do direito buscado, justificando-se, assim, a reforma da decisão agravada para assegurar à Agravante a manutenção da classificação fiscal na NCM 3004.39.39 em suas operações de importação ou referentes a comércio no mercado interno em face do medicamento DIB®.

11. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019483-42.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - SP303020-S

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019483-42.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANGELA DIACONIUC - SP319710-A, GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - RJ136165-A, THALES BELCHIOR PAIXAO - RJ201626, PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - RJ160551-A, LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - SP303020-S

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Agravante interpõe agravo de instrumento, irresignada com a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando que a União Federal abstenha-se de exigir a adoção da NCM 9018.90.99 nas operações (internas ou de importação) realizadas com o produto DIB®, bem como autorização para manutenção da classificação fiscal do referido produto na NCM 3004.39.39, suspendendo-se a exigibilidade de eventual crédito tributário relativo à diferença de tributação entre ambas as classificações fiscais, na forma do art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional – CTN.

Discute-se na ação de origem a correta classificação de produto importado pela agravante, consistente em DIB@ - solução medicamentosa de progesterona (princípio ativo), aplicada mediante dispositivo intravaginal de silicone (veículo de aplicação), cuja função, segundo a própria agravante, é regular a função de controle hormonal com o objetivo de regular o ciclo estral e de fertilidade em fêmeas bovinas.

Em sua contraminuta, a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que o caso mereceu o devido e correto desate de parte do juízo “a quo”, com aplicação escorreita da legislação incidente, além de colocar-se, também, em perfeita harmonia com a autorizada jurisprudência de nossos tribunais, sendo correta a classificação adotada pela Receita Federal.

Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019483-42.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANGELA DIACONIUC - SP319710-A, GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - RJ136165-A, THALES BELCHIOR PAIXAO - RJ201626, PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - RJ160551-A, LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - SP303020-S

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A agravante propôs a Ação Declaratória de origem, com pedido de concessão de tutela de urgência, para determinar que a Agravada se abstivesse de exigir a adoção da NCM 9018.90.99 nas operações (internas ou de importação) realizadas com o produto DIB®, autorizando a Agravante a manter a classificação fiscal na NCM 3004.39.39, suspendendo-se a exigibilidade de eventual crédito tributário apurado pela Agravada relativo à diferença de tributação entre ambas as classificações fiscais, na forma do art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional

Vale dizer, entende a agravante que a classificação fiscal correta é a NCM 3004.39.39, a saber: “Medicamentos preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, que contenham estrogênios ou progestogênios, seus derivados ou análogos estruturais não listados nas subposições anteriores”

Já a agravada propugna que a correta classificação é a NCM 9018.90.99: (“Instrumentos e aparelhos para medicina veterinária não listados nas subposições anteriores”).

No seu sentir, a Solução Cosit no. 98.075/2019 ou no 98.168/2019, espelham o seu entendimento acerca da matéria posta pelo que o produto importado pela agravante não consiste em medicamento classificável nas posições 3003 ou 3004. Afirma que as preparações químicas contraceptivas, mesmo à base de progesterona e estrogênio, com efeitos na função reprodutiva humana ou se animais, são excluídas do âmbito das posições 3003 ou 3004, conforme diz a Nota 4 do Capítulo 30 das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH), internalizadas no Brasil pelo Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992.

Destaca que a Receita Federal do Brasil concebia que o produto em questão não tem finalidade terapêutica ou profilática, esta entendida como produto para tratar ou prevenir doenças, que não é hipótese dos autos, tratando-se de dispositivo intravaginal de uso veterinário a ser aplicado por profissional no manejo animal. Bem assim, que constituído por duas matérias que atuam em conjunto para o fim proposto - a progesterona altera o ciclo estral do animal e o silicone que atua para liberar o hormônio lenta e continuamente - devendo ser classificado como instrumento e aparelho para veterinária, posição 90.18, conforme exame detalhado contido nas Soluções Cosit 98.075/2019 e 98.168/2019.

Em suma, a Receita Federal do Brasil sustenta que, como o DIB® não poderia ser enquadrado como um medicamento na posição 30.04, restaria classificá-lo com base no seu dispositivo de silicone que, por precisar ser alocado nas vaginas de fêmeas bovinos por um profissional veterinário, se caracterizaria como um artefato/dispositivo/instrumento veterinário da posição 90.18.

Como é bem de ver dos autos, a Fazenda Nacional não nega que o DIB® possui um princípio ativo químico (através do hormônio progesterona) e que o dispositivo de silicone funciona somente como veículo para liberação deste princípio ativo.

Dessa maneira, não é demasiado concluir que os clientes da Agravante compram o que acreditam ser um medicamento, servindo o dispositivo de silicone apenas para aplicação. No entanto, a despeito disso, o órgão da agravada, a Receita Federal do Brasil, entende que o DIB® não poderia ser enquadrado como um medicamento porque, supostamente, não teria fins terapêuticos ou profiláticos e sim contraceptivos, o que justificaria a sua exclusão da posição 30.04, como os demais contraceptivos com base na Nota 4 do Capítulo 30 das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado.

No sentir da agravada, como o DIB® não poderia ser enquadrado como um medicamento na posição 30.04, restaria classificá-lo com base no seu dispositivo de silicone que, por precisar ser alocado nas vaginas de fêmeas bovinos por um profissional veterinário, se caracterizaria como um artefato/dispositivo/instrumento veterinário da posição 90.18.

Porém, não é demasiado concluir que o produto farmacológico veterinário DIB® deve ser classificado como um medicamento e não como um instrumento veterinário, seja com base nas regras de classificação fiscal, como na própria legislação e regulamentação da área veterinária e farmacológica, como se verifica do registro do DIB® efetivado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (“MAPA”) como um produto “Farmacêutico - Não Homeopático” e de laudos técnicos elaborados por profissionais do ramo veterinário.

Isso parece ser tão verdadeiro que houve o reconhecimento expresso na decisão agravada de que o DIB® é um fármaco veterinário e que o dispositivo de silicone é mero veículo de liberação do princípio ativo, entendendo-se, no entanto, haver dúvida sobre as suas funções terapêuticas e profiláticas (e, consequentemente, também em relação ao seu enquadramento na NCM 30.04), pelo que a questão só poderia ser dirimida através da realização de perícia técnica futura.

Ainda assim, inegável que a agravante atende o requisito da verossimilhança da alegação e a probabilidade do direito já existem provas técnicas pré-constituídas que apontam naquele sentido, qual seja, de que o DIB® possui funções terapêuticas e profiláticas. A primeira delas, conforme mencionado, é o próprio registro do DIB® como um medicamento veterinário junto ao MAPA (composto por órgão técnico especializado na área). As outras são os laudos técnicos apresentados pela Agravante nos autos de origem elaborados por renomados experts na área, categóricos em relação às funções terapêuticas realizadas pelo DIB® e também acerca da classificação fiscal adotada pela Agravante, conforme trechos transcritos a seguir:

“4.7. Assim, considerando que a mercadoria em estudo se trata de Progesterona impregnada em um suporte de silicone e plástico em forma de “T”, própria para liberação lenta do hormônio, em processo de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), com a função terapêutica de regular o ciclo reprodutivo e estimular o crescimento dos folículos ovarianos em vacas e novilhas, apresentando-se embalada para venda a retalho, em duas embalagens: DIB 0,5, apresentado em bolsas plásticas com 10 unidades, e DIB, em bolsas plásticas com 2 unidades, diferindo no teor de Progesterona (respectivamente 0,5 e 1,0 g), não havendo exclusões explícitas ou implícitas nas Notas de Seção, de Capítulo ou de Subposição, entendemos que a posição mais adequada para enquadrar a mercadoria em questão será: NCM 3004.39.39”

***

“O teor do PARACER TÉCNICO P.P 195/17 estabelece que o produto estudado, DIB, trata-se de um produto farmacêutico, caracterizando-se como um medicamento constituído por um ingrediente ativo (progesterona), preparado para fins terapêuticos, apresentando-se em doses e acondicionado para venda a retalho (ver figura abaixo) e, mais particularmente, como um medicamento à base de um hormônio (progesterona) de uso veterinário, empregados para o tratamento de vacas em condição de anestro pós parto (período de completa inatividade sexual durante a qual não há sinais de manifestação de cio), cisto ovariano e sincronização de cios”

Dessarte, parece ser correta a classificação fiscal adotada e defendida pela Agravante com base nas provas técnicas pré-constituídas-sem prejuízo, porém, da realização da prova pericial para tanto-revelando-se presente a probabilidade do direito buscado, justificando-se, assim, a reforma da decisão agravada para assegurar à Agravante a manutenção da classificação fiscal na NCM 3004.39.39 em suas operações de importação ou referentes a comércio no mercado interno em face do medicamento DIB®.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para determinar (i) que a Agravada se abstenha de exigir a adoção da NCM 9018.90.99 nas operações (internas ou de importação) realizadas com o produto DIB®, suspendendo-se os efeitos das Soluções de Consulta COSIT nos 98.075/19 e 98.168/19; e (ii) autorizar a Agravante a manter a classificação fiscal na NCM 3004.39.39 nessas operações, suspendendo-se exigibilidade de eventual crédito tributário apurado pelas Autoridades Impetradas na forma do art. 151, inciso IV,do Código Tributário Nacional.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. AFASTAMENTO DA ADOÇÃO DA NCM 9018.90.99 NAS OPERAÇÕES (INTERNAS OU DE IMPORTAÇÃO) REALIZADAS COM O PRODUTO DIB®. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS SOLUÇÕES DE CONSULTA COSIT NOS 98.075/19 E 98.168/19.

1. A agravante propôs a Ação Declaratória de origem, com pedido de concessão de tutela de urgência, para determinar que a Agravada se abstivesse de exigir a adoção da NCM 9018.90.99 nas operações (internas ou de importação) realizadas com o produto DIB®, autorizando a Agravante a manter a classificação fiscal na NCM 3004.39.39, suspendendo-se a exigibilidade de eventual crédito tributário apurado pela Agravada relativo à diferença de tributação entre ambas as classificações fiscais, na forma do art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional

2. Entende a agravante que a classificação fiscal correta é a NCM 3004.39.39, a saber: “Medicamentos preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, que contenham estrogênios ou progestogênios, seus derivados ou análogos estruturais não listados nas subposições anteriores”. Já a agravada propugna que a correta classificação é a NCM 9018.90.99: (“Instrumentos e aparelhos para medicina veterinária não listados nas subposições anteriores”).

3. No seu sentir, a Solução Cosit no. 98.075/2019 ou no 98.168/2019, espelham o seu entendimento acerca da matéria posta pelo que o produto importado pela agravante não consiste em medicamento classificável nas posições 3003 ou 3004. Afirma que as preparações químicas contraceptivas, mesmo à base de progesterona e estrogênio, com efeitos na função reprodutiva humana ou se animais, são excluídas do âmbito das posições 3003 ou 3004, conforme diz a Nota 4 do Capítulo 30 das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH), internalizadas no Brasil pelo Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992.

4. Destaca que a Receita Federal do Brasil concebia que o produto em questão não tem finalidade terapêutica ou profilática, esta entendida como produto para tratar ou prevenir doenças, que não é hipótese dos autos, tratando-se de dispositivo intravaginal de uso veterinário a ser aplicado por profissional no manejo animal. Bem assim, que constituído por duas matérias que atuam em conjunto para o fim proposto - a progesterona altera o ciclo estral do animal e o silicone que atua para liberar o hormônio lenta e continuamente - devendo ser classificado como instrumento e aparelho para veterinária, posição 90.18, conforme exame detalhado contido nas Soluções Cosit 98.075/2019 e 98.168/2019.

5. Em suma, a Receita Federal do Brasil sustenta que, como o DIB® não poderia ser enquadrado como um medicamento na posição 30.04, restaria classificá-lo com base no seu dispositivo de silicone que, por precisar ser alocado nas vaginas de fêmeas bovinos por um profissional veterinário, se caracterizaria como um artefato/dispositivo/instrumento veterinário da posição 90.18.

6. Como é bem de ver dos autos, a Fazenda Nacional não nega que o DIB® possui um princípio ativo químico (através do hormônio progesterona) e que o dispositivo de silicone funciona somente como veículo para liberação deste princípio ativo. Dessa maneira, não é demasiado concluir que os clientes da Agravante compram o que acreditam ser um medicamento, servindo o dispositivo de silicone apenas para aplicação. No entanto, a despeito disso, o órgão da agravada, a Receita Federal do Brasil, entende que o DIB® não poderia ser enquadrado como um medicamento porque, supostamente, não teria fins terapêuticos ou profiláticos e sim contraceptivos, o que justificaria a sua exclusão da posição 30.04, como os demais contraceptivos com base na Nota 4 do Capítulo 30 das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado.

7. No sentir da agravada, como o DIB® não poderia ser enquadrado como um medicamento na posição 30.04, restaria classificá-lo com base no seu dispositivo de silicone que, por precisar ser alocado nas vaginas de fêmeas bovinos por um profissional veterinário, se caracterizaria como um artefato/dispositivo/instrumento veterinário da posição 90.18. Porém, não é demasiado concluir que o produto farmacológico veterinário DIB® deve ser classificado como um medicamento e não como um instrumento veterinário, seja com base nas regras de classificação fiscal, como na própria legislação e regulamentação da área veterinária e farmacológica, como se verifica do registro do DIB® efetivado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (“MAPA”) como um produto “Farmacêutico - Não Homeopático” e de laudos técnicos elaborados por profissionais do ramo veterinário.

8. Isso parece ser tão verdadeiro que houve o reconhecimento expresso na decisão agravada de que o DIB® é um fármaco veterinário e que o dispositivo de silicone é mero veículo de liberação do princípio ativo, entendendo-se, no entanto, haver dúvida sobre as suas funções terapêuticas e profiláticas (e, consequentemente, também em relação ao seu enquadramento na NCM 30.04), pelo que a questão só poderia ser dirimida através da realização de perícia técnica futura.

9. Ainda assim, inegável que a agravante atende o requisito da verossimilhança da alegação e a probabilidade do direito já existem provas técnicas pré-constituídas que apontam naquele sentido, qual seja, de que o DIB® possui funções terapêuticas e profiláticas. A primeira delas, conforme mencionado, é o próprio registro do DIB® como um medicamento veterinário junto ao MAPA (composto por órgão técnico especializado na área). As outras são os laudos técnicos apresentados pela Agravante nos autos de origem elaborados por renomados experts na área, categóricos em relação às funções terapêuticas realizadas pelo DIB® e também acerca da classificação fiscal adotada pela Agravante.

10. Dessarte, parece ser correta a classificação fiscal adotada e defendida pela Agravante com base nas provas técnicas pré-constituídas-sem prejuízo, porém, da realização da prova pericial para tanto -revelando-se presente a probabilidade do direito buscado, justificando-se, assim, a reforma da decisão agravada para assegurar à Agravante a manutenção da classificação fiscal na NCM 3004.39.39 em suas operações de importação ou referentes a comércio no mercado interno em face do medicamento DIB®.

11. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.